Tribunal: TJMT
Processo: 0018463-80.2016.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018463-80.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO BOMBARDA - CPF: 615.958.531-20 (APELANTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), KATIA BERTA - CPF: 452.085.811-91 (APELADO), DIRCEU TAMANHO - CPF: 053.774.200-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC no 0018463-80.2016.8.11.005

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR ERRO DE PROCEDIMENTO – REJEIÇÃO – MÉRITO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ARTIGO 85, § 8o, DO CPC/15 - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DA VERBA – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por erro de procedimento, se o julgamento em separado da ação originária e da ação de oposição não trouxe qualquer prejuízo às partes, muito mais ainda quando ambas as sentenças foram objeto de recurso da mesma relatoria, cujos julgamentos poderão ser colocados na mesma sessão e decididos simultaneamente.

Os honorários sucumbenciais devem ser fixados com o intuito de compensar o Advogado pelo labor e zelo exercido na causa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visando dignificar, satisfatoriamente através da verba honorária, o trabalho dos profissionais da advocacia.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por MARCOS ANTONIO BOMBARDA em face da sentença que julgou improcedente a Ação de Adjudicação Compulsória no 18463-80.2016.811.005 – Código no 229990), ajuizada contra KATIA BERTA, extinguindo o feito com resolução do mérito. Pela sucumbência, o autor foi condenado nas custas e despesas processuais e nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art.85, § 2a, do CPC/15.

Os embargos de declaração de ID no 27658456 opostos pelo ora apelante foram julgados parcialmente procedentes (ID no 27658458).

Preliminarmente, o apelante pretende a nulidade da sentença por erro de procedimento, sob o argumento de que a ação de adjudicação compulsória deve ser julgada simultaneamente e em uma única sentença com ação de oposição, nos termos do artigo 685 do CPC/15, tendo em vista que o resultado de uma interfere diretamente no resultado da outra.

No mérito, pretende a reforma da sentença para exclusão da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, alegando que não houve pretensão resistida no caso em discussão e o patrono da parte recorrida atuou uma única vez no processo, inclusive a apelada foi declarada revel nos autos, uma vez que não apresentou contestação.

Por fim, pugna pelo acolhimento da preliminar, reconhecendo a nulidade processual e, no mérito, pelo provimento do recurso, a fim de excluir os honorários advocatícios. Alternativamente, seja reduzido ao patamar de R$1.000,00 (hum mil reais).

Decorreu o prazo legal, sem apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID no 27658463.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR ERRO DE PROCEDIMENTO

Pretende o apelante a nulidade da sentença por erro de procedimento, alegando que foram proferidas duas sentenças, uma na ação originária (Ação de Adjudicação Compulsória) e outra na Ação de Oposição, contrariando o artigo 685 do CPC/15, que prevê uma única sentença para os dois procedimentos.

Não procede o inconformismo do apelante.

Muito embora o artigo 685 do CPC/15 preveja julgamento simultâneo entre a ação de oposição e a ação originária, inclusive na mesma sentença, certo é que no caso em comento não haverá prejuízo às partes – até porque, ambas as sentenças foram objeto de recursos, os quais encontram-se sob a minha relatoria, logo, dependendo do julgado no recurso interposto na ação de oposição, a sentença proferida nesta ação originária poderá ser revista, ainda que não objeto de discussão, diante do julgamento simultâneo e por se tratar de matéria correlata de ambos os processos.

Aliás, a pretensão do apelante vai de encontro ao princípio da celeridade processual, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por erro de procedimento.-

VOTO – MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal tão somente verificar se os honorários sucumbenciais foram fixados em valor excessivo, levando em consideração a intervenção do advogado na causa.

Como cediço, no tocante à fixação dos honorários advocatícios, deve ser observado o disposto no artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC/15, que dispõe:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo profissional;

II- o lugar de prestação do serviço;

III- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...);

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o."

Pois bem.

No caso em comento, entendo não ter sido razoável a quantia fixada pelo Juiz singular, haja vista que a fixação de 10% (dez por

cento) sobre o valor da causa atualizada mostra-se desarrazoado e desproporcional na vertente situação.

Ora, o praticamente não houve pretensão resistida no caso em discussão e o patrono da parte recorrida atuou uma única vez no processo, inclusive a apelada foi declarada revel nos autos, uma vez que não apresentou contestação e muito menos apresentou contrarrazões ao presente recurso.

Assim, não visualizo razões que justifiquem o montante fixado a título de honorários de sucumbência.

Desta forma, a verba honorária deve ser fixada com base no §8o do artigo 85 do CPC/15, considerando-se, todavia, os critérios elencados nos incisos do § 2o do mesmo dispositivo legal, acima mencionados.

A respeito desses critérios, confira os ensinamentos de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY:

“São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da fixação dos honorários. A dedicação do Advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, o fato de defender seu constituinte em comarca onde não reside, os níveis de honorários na comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico desde o início até o término da ação são circunstâncias que devem ser levadas em consideração pelo Juiz quando da fixação dos honorários de advogado”. (in Código de Processo Civil Comentado, 4o ed., Revista dos Tribunais, p. 435)

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NOS MOLDES DO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o DO CPC (...). Os honorários sucumbenciais devem ser fixados com o intuito de compensar o Advogado pelo labor e zelo exercido na causa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visando dignificar, satisfatoriamente através da verba honorária, o trabalho dos profissionais da advocacia.” (TJGO – Apelação Cível no 0351763-93.2016.8.09.0158 – Rel. Des. DELINTRO BELO ALMEIDA FILHO – DJE: 07/05/2019).

Nesse sentido, em observância dos já mencionados requisitos de arbitramento, entendo que os honorários advocatícios devem ser fixados no quantum de R$1.000,00 (Hum mil reais), importância condizente e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo causídico da parte vencedora.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para acolher o pedido alternativo do apelante, em consequência, reduzo os honorários advocatícios para R$-1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020